Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-61.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-61.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL MEIRELES DE QUEIROZ - CPF: 041.540.541-63 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003068-61.2025.8.11.0040

APELANTE: JOAO RAFAEL MEIRELES DE QUEIROZ

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO

–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2o DO ART. 700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DO CONTRATO, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória, sendo suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do débito.

3 -
Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio do
contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado
), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).

4 - É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5 - A aplicação do INPC como índice de correção monetária mostra-se adequada para preservar o valor real da obrigação, especialmente quando não há previsão contratual específica de outro índice.

6 - A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não havendo razão para sua redução.

7 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO RAFAEL MEIRELES DE QUEIROZ
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 33.718,27, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do inadimplemento, acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

No mais, condenou o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, reeditando os termos de sua defesa (embargos), sustenta a necessidade de notificação extrajudicial prévia, a ausência de liquidez do débito, a inexistência ou inconsistência da dívida. Defende a ilegalidade da capitalização dos juros e a correção monetária pelo INPC.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID no 321199943), a autora inicialmente alega que o requerido não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada/autora que o recurso do requerido/apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

MÉRITO

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou
ação Monitoria
em face de
JOÃO RAFAEL MEIRELES DE QUEIROZ
, visando o recebimento da importância de R$ 33.718,27, originária do contrato de Concessão de Crédito Pré-Aprovado no C00639676-0 firmado entre as partes em 01/10/2020.

Devidamente citado, o requerido presentou embargos monitórios (ID no 321199924), alegando, preliminarmente, a ausência de notificação extrajudicial prévia e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentou a ausência de provas robustas sobre o débito, a falta de liquidez e certeza do valor cobrado, a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, além de questionar os encargos aplicados, especialmente juros e correção monetária. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no. 321199937) e decidindo o feito (ID no 160937767), a magistrado singular
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 33.718,27.

Inconformado, recorreu o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Da ausência de notificação extrajudicial prévia

O apelante sustenta a nulidade da ação monitória em razão da ausência de notificação extrajudicial prévia, ao argumento de que tal procedimento seria necessário para a constituição em mora e para garantir o direito à ampla defesa.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, a ação monitória, disciplinada pelo art. 700 e seguintes do CPC/15, não exige a prévia notificação do devedor como requisito de procedibilidade. Para o ajuizamento da ação monitória, basta a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do débito.

O art. 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, não havendo necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, salvo se houver previsão contratual expressa nesse sentido, o que não ocorre no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória.

Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC.

Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.”

(TJMT – RAC No 1015900-94.2023.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Portanto, escorreita a sentença neste item.

Da alegada ausência de liquidez e certeza do débito

Alega também o apelante que a ação monitória carece de provas robustas que demonstrem a existência de um débito líquido e certo, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não são suficientes para comprovar o valor cobrado.

Também neste particular, o direito não lhe socorre.

Como é cediço, a ação monitória, por sua própria natureza, não exige a apresentação de título líquido, certo e exigível, requisitos próprios da execução. Basta que o autor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do débito.

No caso, verifica-se que a autora/apelada instruiu a inicial com o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, o extrato de liberação do crédito e a memória discriminada de cálculo, consoante se observa dos IDs no
321199908 a 321199911, ou seja,
documentos que comprovam de forma satisfatória a existência da dívida e sua origem.

Ademais, o apelante, ao alegar excesso na cobrança, deveria ter indicado o valor que entende correto e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme determina o art. 702, §§ 2o e 3o do CPC/15:

“Art. 702. [...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

Como o apelante não cumpriu tal exigência legal, limitando-se a impugnar genericamente o valor cobrado, não há como acolher sua alegação de excesso, pelo que correta a sentença também neste tópico.

Da capitalização dos juros e correção monetária

Quanto à capitalização mensal dos juros, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é lícita nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 541:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 6 – ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E TRIBUTOS, item “3”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 01/10/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Quanto à correção monetária pelo INPC, trata-se de índice oficial amplamente utilizado para atualização de valores em contratos bancários e decisões judiciais, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando não há previsão contratual específica de outro índice.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na capitalização mensal dos juros e na aplicação do INPC como índice de correção monetária.

Dos honorários advocatícios

Por fim, o apelante questiona o percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, alegando que seria excessivo considerando sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Tal argumento não merece acolhimento. O percentual de 10% sobre o valor da condenação está em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC, que fixa os honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Ademais, a concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário do pagamento das verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Portanto, não há razão para redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025